Tribunal: STF
Processo: RE 1374924
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que possui a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL. DANO MORAL. PRISÃO ILEGAL. ABUSO DE PODER. DANO PRESUMÍVEL. CRITÉRIOS DE REMUNERAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS.



    A prisão ilegal sofrida pelo autor, decorrente de decisão prolatada por Juiz Federal que atuou com abuso de poder, gera indenização por dano moral. No caso, restou evidenciado o abuso de poder, pelo magistrado, na decretação das prisões, sem que houvesse o mínimo respeito ao processo acusatório e ao devido processo legal, usurpando as atribuições da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, bem como burlando o princípio do Juiz Natural, entre outras irregularidades. Portanto, a prisão do autor deu-se em razão de decisão prolatada por Juiz Federal que atuou com abuso de poder, tornando-a ilegal.



    O dano moral sofrido é presumível (in re ipsa), consequência lógica do ato, em face da ilegalidade da conduta perpetrada por preposto do Estado (lato sensu).



    Aplicáveis os critérios de remuneração e juros das cadernetas de poupança a partir de 01/07/2009, conforme previsto no artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei 11.960/2009” (pág. 1 do documento eletrônico 130).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 2°; 5°, V, X, LIV, LV, LXXV e § 2° e 37, caput, § 6°, da mesma Carta. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do RE no ponto que discute a atualização monetária da condenação e pelo não conhecimento no tocante à discussão dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil do Estado (documento eletrônico 217).



    A pretensão recursal merece parcial provimento.



    De início, quanto à alegada violação do art. 2° da Constituição, a jurisprudência deste Tribunal firmou o entendimento de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o ARE 655.080-AgR/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assim ementado: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao Princípio da Separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Outrossim, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 



    Além disso, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame daquela legislação e do conjunto fático-probatório dos autos. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade civil do Estado. Danos morais decorrentes de poluição ambiental vinculada à aplicação de agrotóxicos. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Regime de correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009. Modulação temporal dos efeitos do acórdão proferido por ocasião do julgamento do RE 870.947. Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 6. Parcial provimento ao agravo regimental apenas para determinar a devolução do feito à origem” (RE 1.207.822-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes – Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA UNIÃO. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF.



    1. O nexo de causalidade apto a gerar indenização por dano moral em face da responsabilidade do Estado, quando controversa sua existência, demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula nº 279/STF que dispõe: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’.



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 543-C, § 7º, DO CPC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ALINHAMENTO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AÇÃO ORDINÁRIA - ENTREGA DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL REALIZADO PELA FACULDADE VIZIVALI NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESPECIAL DE CAPACITAÇÃO PARA A DOCÊNCIA DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA EDUCAÇÃO INFANTIL INSTITUÍDO PELO ESTADO DO PARANÁ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA. INVALIDADE DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO CURSO OUTORGADA PELO ESTADO DO PARANÁ - USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA UNIÃO. PROGRAMA RESTRITO AOS PROFESSORES COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO - REALIZAÇÃO DO CURSO PELA PARTE AUTORA COM O PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA VIZIVALLI. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA PELO ESTADO DO PARANÁ. SUCUMBÊNCIA - DISCIPLINA DA RELAÇÃO PROCESSUAL DA PARTE AUTORA COM AS RÉS UNIÃO E VIZIVALLI - DISCIPLINA DA RELAÇÃO PROCESSUAL DA PARTE AUTORA COM O ESTADO DO PARANÁ. PREQUESTIONAMENTO.’



    4. Agravo regimental DESPROVIDO” (RE 848.865-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Por fim, observo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), concluiu que o art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5°, XXII, da CF), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



    Verifico que o acórdão recorrido não se encontra na linha do mencionado paradigma, devendo ser alterado nesse ponto.



    Isso posto, dou parcial provimento ao recurso para aplicação do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator